Tribunal: TCU
Processo: 037.178/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 902/2022-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos em que, nessa fase, trata de Pedido de Reexame em Representação, interposto por VMI Sistemas de Segurança Ltda contra o Acórdão 2127/2021-TCU-Plenário - (Peça 99) (Relator: Ministro Benjamin Zymler), proferido na Sessão Telepresencial do Plenário de 15/9/2021 nos seguintes termos: "Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 1/2019, promovido pelo Departamento Penitenciário Nacional, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do RITCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. quanto ao mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.3. dar ciência do presente acórdão ao Departamento Penitenciário Nacional, à empresa Nuctech do Brasil Ltda. e à representante; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU." Considerando que o art. 286 , do RI/TCU, dispõe sobre o Pedido de Reexame. Considerando a ausência de legitimidade e interesse recursal. Considerando os pareceres da Secretaria de Recursos (peças 111 a 113) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 120); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, com fundamento nos artigos 32 e 48/Rexame da Lei 8.443, de 1992, c/c o artigo 286 do RI/TCU; em: a) não conhecer do recurso interposto por VMI Sistemas de Segurança Ltda contra o Acórdão 2127/2021-TCU-Plenário - (Peça 99) (Relator: Ministro Benjamin Zymler), em razão da ausência de legitimidade e interesse recursal. b) dar ciência deste Acórdão ao recorrente. c) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.178/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: Vmi Sistemas de Segurança Ltda (05.293.074/0001-87). 1.2. Interessado: Nuctech do Brasil Ltda (19.892.624/0001-99). 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Penitenciário Nacional - Mj; Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Gabinete de Intervenção Federal No Estado do Rio de Janeiro; Tribunal Superior do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.8. Representação legal: Álvaro Luiz Miranda Costa Júnior (29.760/OAB-DF), Jaques Fernando Reolon (22.885/OAB-DF) e outros, representando Vmi Sistemas de Segurança Ltda; Giuseppe Giamundo Neto (234.412/OAB-SP), Philippe Ambrosio Castro e Silva (279.767/OAB-SP) e outros, representando Nuctech do Brasil Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.